Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800312-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECISÃO AGRAVADA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA JUSTIFICADA. CABIMENTO DO RECURSO. FINALIDADE DE RECEBER CITAÇÕES E INTIMAÇÕES ELETRONICAMENTE. EMPRESA DE GRANDE PORTE. IMPOSIÇÃO LEGAL DE SUA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tendo em vista que a decisão agravada determinou o cadastramento da empresa recorrente no sistema eletrônico do Tribunal, a urgência na apreciação da medida se mostra imperiosa, justificando, desse modo, a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, restando, assim, cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

2- As empresas de grande porte devem realizar o cadastramento no sistema eletrônico das Cortes de Justiça, para fins de recebimento de citações e intimações eletrônicas, em face das determinações contidas no art. 246, § 1º, do CPC, e na Resolução n. 01/2020 deste Tribunal de Justiça.

3- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800312-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (ID n. 17453584), nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS (Processo nº 0802875-86.2020.8.14.0051), movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A decisão agravada restou, assim, vergastada:

“Custas recolhidas. Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o réu para integrar a relação jurídico processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III). Nos termos do art. 246, §1º, do CPC, deve o requerido realizar o cadastramento no sistema de processo eletrônico do TJPA no prazo de 10(dez) dias, através do e-mail ‘contatopje@tjpa.jus.br’, para efeito de recebimento de citações e intimações via PJE, sob pena de multa de R$500,00(quinhentos reais) por dia, até o limite de R$10.000,00(dez mil reais). Decorrido o prazo estipulado, no presente feito e nos novos processos somente serão comunicados via eletrônica, ficando a parte desde já cientificada, sob pena de revelia. Certificada tempestividade de eventual contestação, intime-se a parte autora para réplica. Apresentada a réplica, intimem-se as partes para, no prazo de 05(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão.”

Em suas razões, sob o ID n. 4356330, a agravante sustentou, preliminarmente, a tempestividade de seu recurso, alegando ter sido cientificada da decisão agravada, através de mandado de citação e intimação, por Aviso de Recebimento, na data de 4/12/2020; todavia que o AR somente fora juntado em 14/1/2021.

Aduziu que o presente recurso seria cabível, na parte do
decisum,
que determinou o cadastramento da empresa no sistema de processo eletrônico, para efeito de ciência das citações e intimações, asseverando que a decisão agravada lhe geraria lesão grave e de difícil reparação, ao dificultar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, em especial nos futuros processos, considerando-se o controle de recebimento das citações que poderá restar perdido.

Sustentou, ademais, que a concentração do recebimento de intimações em um único meio digital estabelecerá um verdadeiro caos, com a perda de prazos, revelias, descumprimento de decisões, decorrentes de outras falhas procedimentais; além de não ter pessoal suficiente, o que demandaria a terceirização aos escritórios responsáveis, bem como de encontrar-se suscetível a ataques cibernéticos causados por hackers.

Discorreu também que a citação por AR, ou mesmo por oficial de justiça, deve ser aplicada, em regra, por ser a mais adequada as suas condições; assim também que o art. 246 do CPC/2015 deve ser aplicado de forma ponderada quanto à obrigatoriedade de recebimento exclusivo de novas citações e intimações em ações futuras, através do credenciamento eletrônico junto a esta Corte de Justiça, sustentando que as comunicações deveriam ser realizadas por AR, ou concomitantemente, AR e via eletrônica.

Destacou, igualmente, que não deveria sofrer sanção punitiva no caso de descumprimento da decisão agravada.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, no que se refere ao item questionado; e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Distribuídos, inicialmente, à Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, a i. magistrada, tendo optado pela área de especialidade de Direito Público, determinou a redistribuição do feito, em razão de ser a matéria afeta ao direito privado, nos termos da Emenda Regimental n. 5 de 14 de dezembro de 2016 (ID n. 4405998).

Novamente distribuídos, coube a relatoria ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo (ID n. 4465944), sendo os autos redistribuídos.

Em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 4521288).

Irresignada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs Agravo Interno, sob o ID n. 4781334.

Contrarrazões ao Agravo Interno, sob o ID n. 4862444.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão sob o ID n. 5798631.

Diante de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para a análise de mérito,
mister
a sua inclusão em pauta.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
consigno que, estando o Agravo de Instrumento pronto para julgamento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em sede de cognição sumária.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, colaciono os termos da decisão da minha lavra, em que indeferi o efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos:

“
Ab initio
, anoto que o caso
sub judice
não se encontra dentro das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC/2015; todavia, de acordo com a recente jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o rol do dispositivo supracitado teve a sua taxatividade mitigada, levando-se em consideração o requisito da urgência como critério para a admissão do agravo fora das situações elencadas.

Nesse sentido, no Resp n. 1.704.520/MT, jugado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema n. 988), fora firmada a seguinte tese:

‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’

Assim, em tese, em face do objeto recursal, qual seja, o pedido de efeito suspensivo diante da determinação do magistrado de origem de que o agravante realize ‘o cadastramento no sistema de processo eletrônico do TJPA no prazo de 10(dez) dias, através do e-mail ‘contatopje@tjpa.jus.br’, para efeito de recebimento de citações e intimações via PJE, sob pena de multa de R$500,00(quinhentos reais) por dia, até o limite de R$10.000,00(dez mil reais)’;
mister
o reconhecimento da urgência na análise do pedido, sendo, portanto, cabível o recurso manejado.

Outrossim, encontrando-se, igualmente, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em análise de cognição sumária, passo a apreciar o pedido de concessão da medida excepcional, observando-se que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o art. 246, § 1º, do CPC/2015 dispõe,
in verbis
:

‘Art. 246. A citação será feita:

...

§ 1º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.’

Na obra, ‘Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil’, Ed. RT, Ano de 2015, pág. 693, restou destacado o seguinte:

‘O CPC/2015 aprimorou a citação por meio eletrônico, dispondo que as empresas públicas e privadas, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte, ficam obrigadas a manter cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Cuida-se de louvável evolução no sentido de agilizar e otimizar a comunicação dos atos processuais. Essa alvissareira novidade está alinhada aos princípios da celeridade e efetividade do processo e dá mais um relevante passo para o aperfeiçoamento do processo civil eletrônico. Essa norma aplica-se também a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.’

Ademais, no âmbito desta Corte de Justiça, a Resolução n. 1/2020, de 19 de fevereiro de 2020, que entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 20 de fevereiro de 2020, ‘Dispõe sobre a identificação, o processamento e o tratamento das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, bem como sobre a criação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (Numopede), a utilização de comunicação eletrônica de atos processuais e a criação do selo ‘Empresa Amiga da Justiça’, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará)”, e, no seu art. 4º, regulamentou a matéria,
in verbis:

‘Art. 4º. Nos processos eletrônicos, as pessoas jurídicas de direito público ou privado, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte, que ainda não tenham se cadastrado nos sistemas de processo eletrônico utilizados pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, para efeito de recebimento de citações e intimações por esse meio, conforme previsto no art. 246, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC), deverão fazê-lo no prazo de noventa dias.”

Ademais, no atual cenário que vivemos, tanto tecnológico quanto em face da existência da pandemia do novo coronavírus, as atividades realizadas por meio eletrônico ganham grande relevo, inclusive, para fins de garantir a saúde de todos os que se encontram envolvidos no cenário judicial.

De outro modo, não restam dúvidas que a agravante se cuida de empresa de grande porte, com condições suficientes para que se adapte à nova realidade mundial, pelo que, inclusive, deveria ter atendido o prazo fixado na resolução, efetivando o cadastro no sistema eletrônico perante esta Corte de Justiça.

No que se refere à imposição de multa, no caso de descumprimento de decisão judicial, também não deve ser afastada, uma vez que se encontra como medida a disposição do juiz para que seja assegurado o cumprimento de sua ordem, a teor do que prelecionam o art. 139, IV, e o art. 537 do CPC/2015; encontrando-se, portanto, acertada a decisão proferida pelo magistrado de origem.

Nesse sentido, as citações e intimações eletrônicas de empresas de grande porte, como a da agravante, devem ser realizadas a partir da imposição, aos citados jurisdicionados, de efetivarem o cadastro no sistema eletrônico deste Tribunal, em obediência ao mencionado dispositivo do Código de Processo Civil e a Resolução expedida por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso, todavia, nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 13 de dezembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/12/2021